Tribunal: STF
Processo: RE 1176334
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado da Paraíba. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Transcrevo ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada no apelo extremo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO JUDICIÁRIO E PROFESSOR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ANALISTA JUDICIÁRIO. PREVISÃO NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CARGO TÉCNICO. ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA ‘B’. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PROFESSOR. PRECEDENTE DESTA CORTE EM CASO IDÊNTICO. CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.



    1. A acumulação de cargos públicos é, em regra, vedada pela Constituição Federal de 1988, à exceção das hipóteses autorizadoras expressamente previstas. No caso concreto, investiga-se o enquadramento no inciso XVII do art. 37, que amplia a proibição aos empregos e funções públicas, categoria na qual se enquadra o vínculo temporário. 



    2. Considerando o teor do artigo 269, I da Lei Complementar nº 96/2010, que disciplina as atribuições do cargo de Técnico Judiciário do TJ/PB, autorizando-o a substituir o analista judiciário, nos seus impedimentos, suspeições e outros afastamentos, é de ser dada ao cargo de técnico judiciário também natureza técnica. 



    3. O cargo de Técnico Judiciário se enquadra no conceito de técnico, uma vez que exige daquele que o exerce a aplicação de conhecimento específico, notadamente no campo da ciência jurídica. Como se depreende da praxe forense e da observância de seu trabalho diário, suas funções evidentemente exigem a aplicação de conhecimentos jurídicos específicos, especialmente do direito processual civil. Precedentes.”



    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada (Lei Complementar nº 96/2010), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da natureza técnica do cargo, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1328037 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.05.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. LCE 96/2010. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. RAZÕES DO PRESENTE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo em face das funções desempenhadas pela servidora, exija-se o reexame de legislação local aplicável à espécie (LCE 96/2010). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE 1176338 AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1038463 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma DJe 04.8.2017).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora